Tribunal: TJDFT
Processo: 0741603-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Processo : 0741603-45.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora da cota parte do imóvel pertencente ao devedor, aqui agravante. Indeferido o efeito suspensivo[2], doravante, a parte agravante peticiona[3] nos autos para informar a perda do objeto, visto que adimplira a dívida que ensejara a constrição de seu imóvel residencial, não persistindo, por conseguinte, interesse no presente recurso. Pediu o arquivamento. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19836815. [2] Id. 19896324. [3] Id. 21092513.